Tribunal: TCU
Processo: 012.169/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8042/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em desfavor de Marco Aurélio Leite Nunes, Donato de Jesus Sarmento Filho, Edir Santana Pereira de Queiroz Filho, Sueo Numazawa e Pierre Nader Mattar, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 014/2005, firmado entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e a Universidade Federal Rural da Amazônia, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial". Considerando que, por meio da Resolução-TCU 344/2022, este Tribunal regulamentou as regras para a ocorrência de prescrição nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 123 a 125) e do Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU (pec¿a 126); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU, no mérito, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento deste processo, diante da inexistência dos requisitos do art. 12, parágrafo único, da citada Resolução, após as comunicações e registros de praxe. 1. Processo TC-012.169/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Donato de Jesus Sarmento Filho (XXX.824.222-XX); Edir Santana Pereira de Queiroz Filho (XXX.500.542-XX); Marco Aurelio Leite Nunes (XXX.327.972-XX); Pierre Nader Mattar (XXX.670.782-XX); Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.